Tribunal: TJSP
Processo: 2287931-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
FALÊNCIA DA EMPRESA "TECELAGEM SATÚRNIA S/A" – DECISÃO QUE DESTITUIU O SÍNDICO E NOMEOU OUTRO EM SUBSTITUIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Agravante que é sócio falido e possui interesse em defender a manutenção do síndico no cargo, que, sob sua ótica, tem bem desempenhado suas funções – PRELIMINAR REJEITADA –

Ementa:
FALÊNCIA DA EMPRESA "TECELAGEM SATÚRNIA S/A" – DECISÃO QUE DESTITUIU O SÍNDICO E NOMEOU OUTRO EM SUBSTITUIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Agravante que é sócio falido e possui interesse em defender a manutenção do síndico no cargo, que, sob sua ótica, tem bem desempenhado suas funções – PRELIMINAR REJEITADA – Ausência de elementos para modificação da decisão – Síndico que é auxiliar do juízo da falência – Síndico que manifestou concordância quanto ao encerramento da falência, não obstante ter sido anteriormente intimado, para corrigir o relatório, incluindo os dados relativos à falência da subsidiária integral da falida, as penhoras dos créditos tributários e os imóveis relativos à ação revocatória julgada procedente – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FERNANDO FALCIONI, é agravado TECELAGEM
SATURNIA S/A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
2
VOTO No 9.723
Agravo de Instrumento n. 2287931-62.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho
Agravante: FERNANDO FALCIONI
Agravadas: TECELAGEM SATURNIA S/A (MASSA FALIDA) e ACFB
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. ME
FALÊNCIA
DA
EMPRESA
“TECELAGEM
SATÚRNIA S/A”
DECISÃO QUE DESTITUIU O
SÍNDICO E NOMEOU OUTRO EM SUBSTITUIÇÃO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E
FALTA DE INTERESSE RECURSAL Agravante que é
sócio falido e possui interesse em defender a manutenção
do síndico no cargo, que, sob sua ótica, tem bem
desempenhado suas funções PRELIMINAR REJEITADA
Ausência de elementos para modificação da decisão
Síndico que é auxiliar do juízo da falência – Síndico que
manifestou concordância quanto ao encerramento da
falência, não obstante ter sido anteriormente intimado, para
corrigir o relatório, incluindo os dados relativos à falência
da subsidiária integral da falida, as penhoras dos créditos
tributários e os imóveis relativos à ação revocatória julgada
procedente

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, nos autos da falência da
empresa Tecelagem Satúrnia S/A, substituiu o síndico por ACFB
ACFB
Administração Judicial Ltda.-ME.
Sustenta o agravante que, em face da anterior
decisão, que indeferiu o pedido de encerramento da falência, interpôs o agravo de
instrumento no 2262338-31.2019.8.26.0000, ao qual foi atribuído efeito
suspensivo. Salienta que, mesmo ciente do efeito concedido, o Juízo a quo
proferiu a decisão ora agravada, em 02/12/2019, liberada nos autos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
3
16/12/2019 e disponibilizada no diário oficial em 17/12/2019.
Afirma que a “r. decisão volta-se então ao síndico
dativo, que ousou diante de uma intimação constante dos autos, que lhe intimava
a manifesta-se acerca dos segundos embargos mencionados, manifestar-se, e ao
fazê-lo o MM. Juiz concluiu existir uma incompatibilidade entre a determinação do
juízo e o que pretendia o síndico e houve por bem destitui-lo” (sic, fl. 08).
Informa que o síndico destituído foi substituído pela
empresa ACFB
ACFB Administração Judicial Ltda.-ME, representada pela
advogada Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante, em decisão proferida em
14/11/2019 (fls. 4.135/4.137 dos autos de origem).
Afirma que, em face desta decisão, opôs embargos
de declaração, que foram rejeitados as fls. 4.228/4.229 dos autos de origem.
Discorre sobre os 27 anos de processamento da
falência, elencando o nome de cada magistrado que atuou no processo,
salientando que o processo tramitava perante a 29a Vara Cível. Argumenta que
cinco deles atuaram no processo, após a apresentação das cessões de crédito e a
realização do depósito devido, e acordo com o cálculo do contador, que foi
homologado judicialmente. Afirma que a falência somente não encerrada porque
os autos foram remetidos à 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
Defende a higidez dos anteriores atos processuais e decisões proferidas nos
autos, ignoradas pelas decisões proferidas pelo magistrado atuante. Afirma que
“Não parece razoável que dos 30 (trinta) magistrados que atuaram nos autos
apenas um deles leu o processo, ou apenas tem razão em detrimento das
decisões proferidas em 27 (vinte e sete) anos” (sic, fl. 11).
Defende que a “' herdeira do ex-controlador da falida'
não requereu cálculo do valor que seria suficiente ao pagamento do passivo, ela
atualizou o valor já apresentado nesses autos pelo Sr. Contador Judicial, conforme
consta da petição de fls. 2880 à fls. 3258, razão pela qual, o depósito não se deu
após a conferência dos cálculos, como menciona a r. decisão, mas antes” (sic, fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
4
12). Alega que a “'herdeira do ex-controlador da falida' não pediu que fosse feito
um cálculo para depósito, a MM. Juízo à época e cautelosamente mandou os
autos ao contador para conferência e intimou os credores para que se
manifestassem, e só após determinou à solvência dos mesmos: e não era a única
a pretender o encerramento do presente feito, todos manifestaram-se neste
sentido” (sic, fl. 12). Informa que, após a redistribuição do processo à vara
especializada, o Juízo inclusive determinou a intimação do síndico, para
apresentação do relatório previsto no art. 131 da antiga lei de falência. Afirma que
o relatório foi apresentado e que não houve oposição de credores (que se
limitaram a postular o levantamento dos valores depositados em juízo,
concordando com os cálculos homologados), opinando o Ministério Público pelo
encerramento da falência. Defende, assim, que ao contrário do que constou da
decisão agravada, a discussão sobre o encerramento da falência não se deu antes
da redistribuição dos autos, mas quando o processo já se encontrava na vara
especializada.
Argumenta que a ação revocatória, ajuizada em
2003, não foi omitida, pois era de conhecimento de todos os credores e dos
magistrados que atuaram no processo, salientando que “seus bens não se
encontravam disponíveis quando os credores foram pagos, seja por cessão seja
por depósito, ocasião em que se deu a quitação do passivo da massa conforme as
decisões que constam dos próprios autos e acima transcritas em parte” (sic, fl.
17).
Defende, ainda, que o depósito não foi realizado pela
massa (mas pela herdeira do sócio), de modo que não são devidos os juros.
Afirma que, ao contrário do que constou da decisão
agravada, os primeiros embargos de declaração foram parcialmente acolhidos.
Salienta que “em razão de sua manifestação acerca
dos embargos opostos pela “herdeira do ex-controlador da falida” e credora da
massa, tal como fora intimado a fazer, conforme consta da própria decisão, o MM.
Juízo a quo, sem ouvir o síndico ou o Ministério Público, tal como dispõe o artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
5
66 § 1o da Antiga Lei de Falência” (sic, fl. 18). Argumenta que “o MM. Juízo
conforme consta da r. decisão requereu ao Síndico diligências em 15 (quinze)
dias, mas antes do cumprimento e dentro do prazo ele foi intimado, também nos
autos, a manifestar-se sobre os embargos, expressando sua opinião, tal como
determinou a intimação, e esclarecendo que em razão os embargos devolvia os
autos à apreciação do juiz” (sic, fl. 18). Afirma que o síndico foi penalizado por
responder a intimação, questionando se serão penalizados todos os que
discordarem do juízo.
Ressalta que o síndico atuava no processo desde o
início, há quase trinta anos, apresentando manifestações que nem sempre foram
acolhidas pelo juízo. Afirma que o juízo a quo desrespeita o devido processo legal,
a coisa julgada, atuando de forma que lhe é vedada pelo art. 141 do CPC e pelo
art. 5o, XXXVI, da CF. Entende que a decisão foi proferida sem qualquer
fundamentação.
Além disso, argumenta que a decisão que nomeou a
ACFB, na pessoa da advogada Antonia, foi proferida em 14/11/2019. Alega que
conforme certidão do oficial de justiça acostada a fl. 55 do processo criminal no
1000590-43.2019.8.26.0050, a mesma advogada não foi pessoalmente localizada,
pois estava afastada de suas atividades por recomendação médica e que entraria
de férias a partir de 11/11/2019. Questiona como a advogada, que estava de
férias, compareceu trinta minutos após a prolação da decisão agravada, para fazer
carga do processo. Entende que, se a advogada estava doente ou de férias, não
poderia ter comparecido na vara de origem. Salienta que, por tais razões, “sua
manutenção no cargo, da forma peculiar como se deu, considerando-se as
informações acima diante de tudo o que consta nos autos e no presente não pode
prevalecer” (sic, fl. 23).
Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso, para que o síndico seja mantido no cargo, bem como para
que a “herdeira do ex-controlador da falida” seja declarada como sub rogada nos
direitos dos credores, nos termos do art. 346, I, do CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
6
O efeito suspensivo foi indeferido a fl. 65.
Informações as fls. 69/70.
O agravante se opôs ao julgamento virtual do recurso
(fl. 72).
Contraminuta as fls. 74/82, com preliminar de não
conhecimento do recurso (por ilegitimidade ou falta de interesse recursal).
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
as fls. 87/96.
O agravante se manifestou novamente nos autos as
fls. 98/105, tendo a agravada se manifestado as fls. 107/109.
É o relatório.
De início, importante deixar consignado que estão
sendo julgados nesta mesma oportunidade os seguintes recursos: Agravo de
Instrumento
no
2262338-31.2019.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
no
2268437-17.2019.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
no
2287931-62.2019.8.26.0000
e
Agravo
de
Instrumento
no
2287948-
98.2019.8.26.0000.
Isto considerado, passa-se à análise do Agravo de
Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de processo em que se aplicaram todos os
institutos da legislação de 1945 relacionados à crise empresarial: concordata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
7
preventiva; falência. concordata suspensiva e falência.
Aliás, a derradeira sentença de falência foi proferida
por ilustre profissional do direito falimentar, o então Juiz Manoel Justino Bezerra
Filho.
No curso da falência, foram praticados os atos
necessários à apuração do passivo e do ativo, realização do ativo e pagamento do
passivo.
Em dado momento, passaram a ser noticiadas nos
autos cessões de crédito.
A cessionária, herdeira do ex-controlador da falida, na
sequência requereu o cálculo do valor que seria suficiente para o pagamento do
passivo.
Efetuado o cálculo, realizou o depósito e pretendia o
encerramento da falência.
Porém, com a instalação da 3a. Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, o processo de falência foi a esta
nova unidade redistribuído.
Lidos os autos do início ao fim, assim como os de
uma ação revocatória, constatou-se o seguinte:
A)
uma
ação
revocatória
havia
sido
julgada
procedente, pelo E. TJSP, com trânsito em julgado (cf. Autos . 0032959-16.2003).
B) o valor calculado nos autos da falência, para
depósito pela terceira não interessada, não contemplou os juros devidos após a
sentença de falência.
Ora, é sabido que os juros são devidos após a quebra
desde que haja ativo suficiente para o pagamento.
E no caso dos autos há imóveis objeto da ação
revocatória que devem ser integrados à massa falida, arrecadados, avaliados e
alienados, para satisfação dos créditos, incluindo os juros.
Não se pode encerrar uma falência com ativos!
Diante
disso,
em
duas
ocasiões
determinei
providências do síndico, recebendo ainda dois embargos de declaração.
Os primeiros embargos já foram rejeitados.
O síndico, por sua vez, já havia sido avisado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
8
verbalmente de que não haveria encerramento.
Quando apresentou petição a este magistrado, em
8/11/2019, foi determinado o prosseguimento em sua atuação, com relatório das
diligências em 15 dias.
No entanto, ontem, novamente trouxe petição em
que se manifestava favoravelmente aos segundos embargos da terceira não
interessada, pretendendo o encerramento desta falência.
Ou seja, manifestação do síndico contrária à
orientação deste juízo!
Aliás, verifico indevida nota cartorária de fls. 4096
determinando manifestação do síndico.
Não houve tal determinação.
Na revocatória, ademais, havia proferido despacho
para que houvesse manifestação do síndico.
Trata-se de despacho proferido em agosto de 2019 e
nada foi feito (fls. 881/882).
Pelo pequeno relatório acima exposto, há uma
incompatibilidade manifesta entre o que determina este juízo e o que pretende o
síndico.
O síndico é um auxiliar do juízo e a conduta que
se verifica nos autos é contrária a esta função auxiliar.
O processo deve prosseguir com um novo síndico,
que atue no auxílio ao juízo falimentar no que é o propósito da falência: arrecadar
e realizar o ativo com celeridade e de forma que assegure aos credores o mais
proveito possível na satisfação de seus créditos.
Por isso, substituo o atual síndico por ACFB - ACFB
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
LTDA.
ME,
CNPJ
no
22.159.674/0001-76,
representada pela advogada Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante,
OAB/SP 303.042, com endereço à Rua Brigadeiro Tobias, 118, sala 1523, 15o
andar, Centro, São Paulo-SP.
DETERMINO À z. Serventia que faça carga de todos
os volumes dos autos principais e da revocatória, nesta data, à síndica nomeada,
que os devolverá em cartório até o dia 19 de novembro.
DETERMINO à z. Serventia que não promova mais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
9
por meio de notas cartorárias, a intimação para manifestação de síndico e MP em
embargos de declaração, remetendo os autos à conclusão.
O síndico substituído prestará suas contas em 30
dias, sem retirar os autos de cartório.
Intimem-se.” (fls. 4.135/4.137 dos autos de origem;
fls. 41/42 destes autos)
“Vistos.
1- Rejeito os embargos de declaração de fls.
4084/4090 4175/4180.
Os embargantes insurgem-se, em verdade, contra os
fundamentos da decisão embargada, sustentando que a falência deve ser
encerrada.
Isto não configura razão para oposição dos embargos
de declaração.
Quem efetuou o pagamento parcial (sem juros) não
juridicamente não tinha vínculo algum com os credores da massa falida, portanto
pagou como terceira não interessada e não se sub-roga nos direitos do credor
(CC, art. 305), de modo que não tinhya razão para requerer pagamento em seu
favor.
Igualmente não prospera a alegação de que houve
decisão a respeito de questão não suscitada uma vez que o processo de falência,
por sua peculiaridade, exige do juiz a verificação do correto cumprimento de suas
finalidades, que consistem, de forma prática, em satisfazer os credores com o
maior proveito possível, por meio da alienação dos bens que integram a massa
falida. No caso dos autos, procedente uma ação revocatória, e reintegrados à
massa falida alguns imóveis, impunha-se ao juiz a determinação, ao síndico, da
imediata arrecadação. Além disso, havendo ativos pendentes de alienação
(justamente os imóveis objeto da ação revocatória), o decreto de encerramento de
falência seria uma clara violação à lei.
A propósito da atuação do juiz no processo
falimentar, vale citar a lição do insuperável Trajano Mirana Valverde:
"422. Exercita o juiz a atividade administrativa,
dirigindo e superintendendo os trabalhos do administrador da massa falida. Aqui, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
10
sua liberdade de ação é bem mais ampla, competindo-lhe a iniciativa de qualquer
ato, com a qual julgue acautelar os interesses em jogo. Deve providenciar para a
boa guarda e conservação dos bens arrecadados, autorizando a venda dos bens
da massa ou de alguns deles pelo síndico, quando forem objetos de fácil
deterioração ou de guarda dispendiosa; conceder, em benefício da massa, a
remissão de penhores e objetos legalmente retidos; aprovar os salários dos
peritos, contadores, avaliadores e demais auxiliares da administração, inclusive os
honorários do advogado do síndico; deferir ou não o pedido de continuação do
negócio do falido e nomear o gerente proposto pelo síndico; chamar o síndico ao
cumprimento dos seus deveres, tomar-lhe as contas, aplicando-lhe as penas que
no caso de infração desses deveres couberem." (Comentários à Lei de Falências,
vol. I, Forense, 3a. Edição, pp; 413/414)
Portanto, nada de irregular nas decisões proferidas,
que são mantidas integralmente.
2. Ciente do agravo de instrumento e da r. Decisão
que concedeu efeito suspensivo.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Encaminhe-se ofício à Exma. Sra. Desembargadora,
com cópia desta decisão e de fls. 4135/4137, cujo cumprimento já foi parcialmente
pela nova Administradora Judicial, mediante a arrecadação dos imóveis objeto da
ação revocatória.
Intimem-se.” (fls. 4.228/4.229 dos autos de origem;
fls. 43/44 destes autos).
Insiste o agravante na reforma da r. decisão, para
que o síndico dativo seja mantido no cargo. Pretende, ainda, que sua filha seja
declarada como sub-rogada, nos termos do art. 346, I, do CC.
A massa falida agravada, de seu turno, argui
preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, sob a alegação de que
falta ao agravante interesse e legitimidade recursal, para questionar a remoção do
síndico dativo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
11
Pois bem.
A preliminar de não conhecimento do recurso não
comporta acolhimento, considerando-se que o agravante é sócio falido, possuindo
legítimo interesse em defender a manutenção do síndico no cargo, por entender
que vem ele bem desempenhando suas funções.
De outro lado, não se conhece parte do recurso,
relativamente ao pedido de declaração de sub-rogação, considerando-se que o
agravante não possui legitimidade para defender direito alheio (pertencente à sua
filha, Gabriela Falcioni).
Desta forma, conhece-se apenas parte do recurso,
relativamente à destituição do síndico dativo, ficando, todavia, desprovido.
Não há que se falar em qualquer nulidade da decisão
agravada, considerando-se que, quando da interposição do agravo de instrumento
no 2262338-31.2019.8.26.0000 (21/11/2019), o juízo a quo já havia destituído o
anterior síndico, tanto que o próprio agravante inseriu, na petição de interposição
do recurso, a informação de que a massa falida era representada pela empresa
ACFB ACFB Administração Judicial Ltda. ME.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto-Lei no
7.661/45, a “administração da falência é exercida por um síndico, sob a imediata
direção e superintendência do Juiz”.
Neste ponto, certo que o próprio agravante reconhece
que o síndico apresentou manifestação no sentido de que concordava com o
encerramento da falência, não obstante a anterior determinação do Juízo, para
que o relatório fosse corrigido (inserindo-se as informações relativas à falência da
subsidiária integral, das penhoras realizadas nos rostos dos autos e dos bens
relativos à ação revocatória julgada procedente).
Acresça-se que a alegada irregularidade no ato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 -Voto no 9723
12
assinatura do termo de compromisso é questão que não comporta conhecimento
neste recurso, considerando-se que não foi objeto de apreciação pela decisão ora
agravada.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DE
PARTE DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.
ANGELA LOPES
Relatora